Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 30% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITE LEGAL.

1. A contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor.

2. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado pelo nosso Ordenamento Jurídico.

3. Apelação conhecida e não provida.